Tribunal: TJDFT
Processo: 0702599-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702599-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES LEITAO JUNIOR AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA MIRTES PEREIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO ALVES LEITAO JUNIOR em face do ESPÓLIO DE MARIA MIRTES PEREIRA SANTOS, para impugnar decisão proferia nos autos do processo de inventário no 0002358-40.2008.8.07.0016. Confira-se o inteiro teor do pronunciamento agravado (ID32267447): “1. O inventário está autuado como arrolamento sumário, o que a teor do art. 659 do NCPC, exige que as partes apresentem partilha amigável, o que de fato não é o caso dos autos, ante o nível de litígio que há no feito. Assim, conforme já alertado na decisão de id. 70985577, converto o inventário para o rito solene. 1.1. À Secretaria para que proceda à retificação da autuação do presente feito. 2. Indefiro solicitação do inventariante de id. 99115710 para expedição de Ofício à Secretaria de Estado de Economia – Subsecretaria da Receita, visando o cumprimento de decisão proferida nos autos do processo no 00058384/95, da Vara de Execução do Distrito Federal, referente a prescrição de débito. Esclareço ao inventariante que tal pedido deverá ser solicitado naqueles autos, bem como que compete ao inventariante diligenciar junto aos órgãos a fim de verificar a existência ou não de dívidas do autor da herança, não se olvidando que este Juízo poderá auxiliar em caso de recusa comprovada. 3. Intimado nos termos da decisão de id. 70985577, de 31/08/2020, para apresentação de plano de partilha, o inventariante informa não ser possível a apresentação do esboço, em face da existência de ação declaratória de indignidade, autos n. 0721299-22.8.07.0001, na 12a Vara Cível de Brasília, em face de seu pai Francisco Alves Leitão, relativo aos bens deixados pelo herdeiro ANGELO LUIZ DOS SANTOS LEITAO, solicitando, ainda, a suspensão da presente ação até decisão daqueles autos (id. 99115710, p. 1-2). Do exposto, informo que a mencionada ação em nada interfere no andamento destes autos de inventário de MARIA MIRTES PEREIRA SANTOS, mas apenas nos autos do inventário de Angelo Luiz, processo n. 0727692-94.2019.8.07.0001, que está tramitando perante a 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Eventuais bens destinados ao herdeiro ANGELO LUIZ, nestes autos, deverão ser devidamente partilhados em seu respectivo inventário. Indefiro, portanto, a solicitação de suspensão do feito. Do imóvel localizado na SHIGS 707 4. Verifico que o seguinte bem objeto de partilha - fração de 60% do imóvel localizado na SHIGS 707, Bloco E, Casa 23 - Brasília/DF – conforme informado pelas partes, é alvo de litígio no processo n. 0056501-24.2008.8.07.0001, da 6a Vara Cível de Brasília, autos de cumprimento de sentença em ação de extinção de condomínio com adjudicação de bem. É cediço que bens que se encontram sob litígio devem ser excluídos do inventário para que sejam relegados à sobrepartilha, conforme dispõe o art. 669, III, do NCPC. Em razão da litigiosidade que recaí sobre o imóvel objeto do presente inventário, determino sua exclusão, nos termos do artigo acima mencionado. Da inclusão de imóvel 5. Na petição de id. 104892932, o inventariante noticia o reconhecimento, por sentença transitada em julgado perante a 4a Vara de Família de Brasília, nos autos n. 0006405-76.2016.8.07.0016, de 50% (cinquenta por cento) dos direitos aquisitivos sobre o imóvel denominado Fazenda Mangabeira, com 183 hectares, 16 ares e 20 centiares, na localidade denominada Ponte Alta – Gama/DF, como pertencentes à inventariada MARIA MIRTES PEREIRA SANTOS (documentos de ids. 104892934, 104892939, 104892941, 104892942 e 104892943), e solicita sua inclusão no rol de bens a serem partilhados. Defiro a solicitação de inclusão dos direitos aquisitivos 50% (cinquenta por cento) sobre o imóvel denominado Fazenda Mangabeira no rol de bens a partilhar. 5.1. Fica o inventariante intimado para apresentar o comprovante de propriedade do imóvel: certidão de ônus, escritura pública ou instrumento particular de compra e venda, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, em caso de imóvel rural, certidão de regularidade fiscal do imóvel emitida pela Secretaria da Receita Federal. Da solicitação de imissão na posse de imóvel com pedido de tutela de urgência 6. Na petição de id. 104892932, o inventariante informa que o imóvel Fazenda Mangabeira, o qual foi reconhecido o direito de propriedade de 50% da autora da herança, está de posse de FRANCISCO ALVES LEITÃO, ex-marido da inventariada, que também é proprietário de 50% do imóvel, e que não é parte nestes autos. Informa que o Sr. Francisco vem se desfazendo de partes do imóvel com o decorrer dos anos, desmembrando a propriedade em chácaras, ou mesmo deixando que o imóvel seja invadido. Anexa aos autos imagens e estudos dos supostos desmembramentos realizados entre os anos de 2009 à 2015. Em sede tutela de urgência, requer que Francisco Alves Leitão desocupe o imóvel e seja o inventariante imitido na posse, com fins de conservação do bem. Do exposto, não cabe em sede de inventário apreciar esse tipo de pedido, de imissão de posse, inclusive contra pessoa que sequer é parte no presente feito. Como se não bastasse, esclareço que, para se aferir as indagações feitas pelo inventariante, seria necessária a produção de provas, o que acarretaria o desvio de rota deste processo, imputando ao juízo análise de matéria de alta indagação. Cabe ao interessado, portanto, o ajuizamento de ação própria para fim que deseja, nas vias ordinárias, nos termos do art. 612 do NCPC. Desse modo, indefiro pedido de tutela de urgência. Das demais questões 7. De todo o exposto, verifico que o único bem a ser partilhado nestes autos de inventário, portanto, são os direitos aquisitivos de 50% (cinquenta por cento) sobre o imóvel denominado Fazenda Mangabeira. 7.1. Fica o inventariante, desde já, intimado para apresentar esboço de partilha, em peça única, observando os requisitos dos artigos 651 e 653, do NCPC, e da Instrução n. 04/2013, emanada da Corregedoria do TJDFT, bem como os termos da presente decisão, no prazo de 15 (quinze) dias. 7.2. Após, ao herdeiro Espólio de ANGELO LUIZ para manifestação, no mesmo prazo.” - g.n. O agravante relata que, dentre os bens deixados pela falecida, há a fração de 60% do imóvel localizado na SHIGS 707, Bloco E, Casa 23, Brasília/DF, que pertence ao espólio, sendo que a fração de 40% pertence ao ex-esposo e terceiro interessado (Francisco Alves Leitão). Narra que detém a posse direta do bem e que o terceiro interessado ingressou com ação de extinção de condomínio com adjudicação de bem (Processo no 0056501-24.2008.8.07.0001, em trâmite na 6a Vara Cível de Brasília/DF), que se encontra em fase de cumprimento de sentença, para discussão sobre valores referentes a aluguéis pelo tempo de uso do imóvel. Explica que está delimitado o percentual que pertence ao espólio (60%) e ao terceiro interessado (40%) e que a relação conflituosa se restringe aos acessórios e não ao patrimônio do espólio (60%), que é parte integrante dos bens arrolados no processo de inventário. Alega que a determinação da exclusão do bem imóvel causa prejuízos ao espólio, pois existem dívidas que devem ser quitadas e que estão sendo apuradas e, também por este motivo, foi requerida mais de uma vez a suspensão do curso da ação de inventário até que pudessem ser dirimidas as questões para que o inventariante pudesse apresentar o plano de partilha, inclusive com a solução para quitação dos débitos e do ITCMD. Registra que ao longo do processo do inventário houve o falecimento do herdeiro Ângelo Luiz dos Santos Leitão. Reitera que o inventariante ocupa legitimamente o imóvel desde o falecimento da Sra. Maria Mirtes e a fração de tal bem (60%) se encontra preservada e é patrimônio do espólio, justificando sua mantença no rol do acervo de bens a serem inventariados. Destaca que o processo em que se discute os haveres do imóvel em nada atinge o patrimônio do espólio. Enfatiza que a exclusão de tal bem do acervo do espólio causará mais prejuízos ao desfecho do inventário, pois não há outros bens passíveis de venda para quitação de dívidas do espólio, inclusive das despesas do processo do inventário. Argumenta que a existência de um único bem excepciona a aplicação do art. 669, III, CPC. Observa que a propriedade é incontroversa pois ao longo do inventário jamais houve o pedido de exclusão de tal bem. Com isto, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento, a fim de reverter a exclusão da fração de 60% do imóvel localizado na SHIGS 707, Bloco E, Casa 23, Brasília/DF, para que seja partilhada nos autos do inventário (ID32267444). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, porquanto é tempestivo e foi instruído com o recolhimento do preparo (ID3226744), sendo dispensada a apresentação de cópias de peças, com base no art. 1.017, §5o, CPC. Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica que assegure o efeito suspensivo requerido. Como cediço, inventário é o procedimento destinado a individualizar o patrimônio dos herdeiros e entregar os bens a seus titulares. Acerca do tema, o art. 669 do CPC dispõe que: “Art. 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens: I - sonegados; II - da herança descobertos após a partilha; III - litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa; IV - situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário. Parágrafo único. Os bens mencionados nos incisos III e IV serão reservados à sobrepartilha sob a guarda e a administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros.” - g.n. Nesse mesmo sentido, o art. 2.021 do CC estabelece que: “Art. 2.021. Quando parte da herança consistir em bens remotos do lugar do inventário, litigiosos, ou de liquidação morosa ou difícil, poderá proceder-se, no prazo legal, à partilha dos outros, reservando-se aqueles para uma ou mais sobrepartilhas, sob a guarda e a administração do mesmo ou diverso inventariante, e consentimento da maioria dos herdeiros.” - g.n. O imóvel localizado na SHIGS 707 é objeto da ação de extinção de condomínio com adjudicação de bem no 0056501-24/2008, atualmente em fase de cumprimento de sentença, a qual: a) declarou o direito do autor, Francisco Alves Leitão (ora terceiro interessado), à adjudicação do imóvel mediante o pagamento de R$342.000,00; b) condenou os réus, Francisco Alves Leitão Junior (ora agravante) e Ângelo Luiz dos Santos Leitão (herdeiro que faleceu no curso do inventário), ao pagamento de indenização ao autor pela privação do uso do bem, no valor mensal de R$686,94, a partir de janeiro de 2003; c) condenou Francisco Alves Leitão ao pagamento de R$5.568,40 (ID33888782 - Proc. 0056501-24/2008). Conclui-se, em uma análise preliminar, que a consumação da partilha do aludido bem deve ser relegada para eventual sobrepartilha, pois condicionada à resolução do litígio que envolve o patrimônio comum traduzido nos direitos que recaem sobre a coisa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Ao Ministério Público para manifestar-se quanto ao interesse em intervenção no feito. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator